Tribunal: STF
Processo: Rcl 75220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho e outros contra decisão proferida pelo Conselheiro-Substituto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas/AM, Relator do Processo 14.822/2024, e contra decisão proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas/AM, nos autos do Mandado de Segurança 4014174- 21.2024.8.04.0000, por afirmado descumprimento do precedente vinculante firmado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.543/DF.



    Em síntese, os reclamantes alegam:



    A presente reclamação constitucional é ajuizada em face da reiterada e sucessiva afronta, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, da autoridade da decisão proferida por esta Excelsa Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.543-DF, a qual julgou inconstitucional o art. 7º-A do Decreto nº 4.877/2003, acrescentado pelo Decreto nº 9.908/2019, que previa a nomeação de Diretor-Geral pro tempore para os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais pelo Ministro da Educação, pois tal ato desrespeita os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão democrática do ensino público.



    Trata-se, na origem, de decisão monocrática exarada pelo Conselheiro Substituto (auditor) Mário José de Moraes Costa Filho do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em 10/12/2024, que determinou no âmbito do Processo 14.822/2024:



    [...]



    A referida decisão impôs, na prática, intervenção desarrazoada e desproporcional no Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA (Mestrado e Doutorado), afastando sua Coordenação em final de mandato, impedindo a posse de nova Coordenação democrática e legitimamente eleita e impondo novo Coordenador (interventor - biônico), não eleito, sem que fossem sequer consultadas quaisquer das instâncias acadêmicas competentes da Universidade do Estado do Amazonas, v.g.o Colegiado do Programa de PósGraduação em Direito Ambiental - PPGDA, a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação – PROPESP ou mesmo a douta Reitoria, constituindo flagrante violação dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão democrática do ensino público, todos previstos na Constituição Federal de 1988.



    Contra esta medida arbitrária foi impetrado mandado de segurança (nº 4014174-21.2024.8.04.0000), distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Yedo Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, durante o plantão do dia 18/12/2024, o qual deferiu medida liminar para suspender a decisão proferida no processo nº 14.822/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (doc. anexo). Entretanto, esta medida liminar não sobreviveu por um dia sequer. Em 19/12/2024, em decisão sem registro de horário, a liminar foi revogada de ofício pelo Desembargador João de Jesus Abdala Simões, para quem foi distribuída a relatoria do writ (doc. anexo) e, simultaneamente, foi deferido o Pedido de Suspensão de Liminar nº 0000264-55.2024.8.04.9001, apresentado pela Procuradoria Geral do Estado (doc. anexo) e acatado pela Presidente do Tribunal, Desembargadora Nélia Caminha Jorge (doc. anexo). (Doc. 1, pp. 3-4).



    Ao final, requerem:



    Que seja concedida medida liminar inaudita altera parte, em sede de tutela provisória de urgência, para a suspensão dos efeitos das decisões emanadas do processo nº 14.822 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no âmbito do mandado de segurança (nº 4014174-21.2024.8.04.0000), na forma dos artigos 300, caput e §2º e 989, II do Código de Processo Civil, para:



    [...]



    Que, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação e sejam cassadas, definitivamente, as decisões proferidas no âmbito do processo nº 14.822/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no mandado de segurança (nº 4014174-21.2024.8.04.0000), para garantia da autoridade da decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal na ADI 6.543-DF (doc. 1, pp. 33-34).



    André Borges dos Santos e Marco Aurélio de Lima Choy requerem a habilitação como terceiros interessados, pois são “representantes da Representação administrativa vinculada ao processo originário nº 14.822/2024” (doc. 36, p. 2).



    O Estado do Amazonas requereu o não conhecimento e, subsidiariamente, a improcedência da reclamação (doc. 48).



    Os reclamantes apresentam nova manifestação (doc. 69).



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de ingresso dos peticionantes formulado no doc. 36, como terceiros interessados, pois são os professores da Universidade do Estado do Amazonas que propuseram a representação perante o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (doc. 28, p. 159), o que demonstra o cumprimento dos requisitos do art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes apontam como paradigma o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 6.543/DF, com a seguinte ementa:



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. ART. 7º-A DO DECRETO N. 4.877/2003, ACRESCENTADO PELO DECRETO N. 9.908/2019. NOMEAÇÃO PELO MINISTRO DA EDUCAÇÃO DE DIRETOR-GERAL DE CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, ESCOLA TÉCNICA FEDERAL E ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA AUTONOMIA E DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE (ADI 6.543/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2021).



    Na oportunidade, discutiu-se a constitucionalidade do art. 7º-A do Decreto n. 4.877/2003, com a redação dada pelo Decreto n. 9.908/2019, que assim determinava:



    Art. 7º-A O Ministro de Estado da Educação poderá nomear Diretor-Geral pro tempore de Centro Federal de Educação Tecnológica, de Escola Técnica Federal e de Escola Agrotécnica Federal quando, por qualquer motivo, o cargo de Diretor-Geral estiver vago e não houver condições de provimento regular imediato.



    Parágrafo único. O Diretor-Geral pro tempore será escolhido dentre os docentes que integram o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal com, no mínimo, cinco anos de exercício em instituição federal de ensino. 



    Na ADI 6.543/DF, discutiu-se, então, a possibilidade de o Ministro da Educação nomear, ainda que temporariamente, Diretor-Geral de Centro Federal de Educação Tecnológica, Escola Técnica Federal ou Escola Agrotécnica Federal quando sobrevinda vacância do cargo e impossibilidade de provimento imediato.



    Em seu voto condutor do acórdão da ADI 6.543/DF, a Ministra Cármen Lúcia assentou:



    [a] previsão normativa de preenchimento imediato da função por agente escolhido unilateralmente pelo Ministro da Educação põe em sacrifício constitucional o processo democrático de escolha dos dirigentes da comunidade escolar, limitando, quando não esvaziando, os princípios constitucionais que regem a matéria. 



    Na oportunidade, também acrescentou:



    [...] retirar delas a autonomia que atende os preceitos constitucionais por ato unilateral, pessoal e voluntarioso de um Ministro de Estado e esvaziar o direito da comunidade acadêmica de participar da gestão democrática da entidade contraria o princípio da autonomia previsto legalmente e que se fundamenta no princípio do pluralismo e da participação da comunidade na busca de realização dos fins a que ela se destina.



    Portanto, no paradigma indicado, discutiu-se a possibilidade de nomeação, em caráter precário, pelo Ministro da Educação, de Diretor-Geral de Centro Federal de Educação Tecnológica, Escola Técnica Federal ou Escola Agrotécnica Federal.



    Porém, o caso concreto apresenta características diversas do paradigma indicado. Na origem, discute-se a legalidade do Edital n. 055/2024 e eventuais irregularidades cometidas na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental – PPGDA da Universidade do Estado do Amazonas.



    Transcrevo trechos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas:



    Os representantes alegam que a eleição para Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental (PPGDA) foi conduzida de maneira sorrateira em contrariedade ao Regimento Interno do PPGDA (Resolução n. 001/2023-PPGDA-UEA), à Resolução n. 9/2014-CONSUNIV e às decisões do TCE/AM.



    Destacam os autores desta representação que, no dia 18/11/2024, foi publicado o edital n.º 055/2024- PPGDA-UEA, que convoca eleições diretas para a escolha da nova Coordenação do Programa de Pós Graduação em Direito Ambiental (PPGDA).



    Segundo os representantes o referido edital não foi publicado com antecedência mínima de 30 dias das votações, as quais ocorreram nos dias 04 e 05 de dezembro de 2024, ocorrendo, assim, ilegalidade na composição da comissão eleitoral e suscitando indícios de manipulação na publicação do instrumento convocatório no sítio eletrônico do PPGDA.



    [...]



    Quanto ao fumus boni iuris, vislumbro sua ocorrência, pois os representantes demonstraram, de modo objetivo, que o edital n.º 055/2024-PPGDA-UEA não foi publicado com antecedência mínima de 30 dias conforme determinam as normas contidas na Resolução n.º 9/2014-CONSUNIV, haja vista que sua divulgação ocorreu em 18/11/2024, e as eleições questionadas se deram nos dias 04 e 05/12/2024.



    Os autores desta demanda também demonstraram que a composição da comissão eleitoral não observou as regras contidas no art. 5º, da Resolução n.º 9/2014-CONSUNIV, pois os membros que a compuseram não se enquadram nas exigências do referido ato administrativo, ou seja, a formação exigida (três representantes docentes efetivos, um representante técnico-administrativo efetivo e um discente regular, matriculado no semestre em que se deu o pleito) não foi, de fato, configurada.



    Ademais, os representantes expuseram que houve violação ao art. 5º, § 3º, da Resolução n.º 9/2014- CONSUNIV cuja redação determina que a comissão eleitoral, entre os membros que a compõe, deve eleger seu presidente, o que, todavia, não foi feito, haja vista que o edital n.º 055/2024 já apresentou a referida comissão com a definição do representado, Sr. Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho como presidente da comissão eleitoral, o que, a meu ver, põe sob suspeita a imparcialidade do pleito.



    Ressalte-se, ainda, que a exordial traz fortes indícios de manipulação na divulgação de documentos relacionados ao pleito eleitoral, em possível afronta ao princípio da transparência.



    Por fim, devo informar que o ora Representado tem demonstrado total desrespeito às decisões desta Corte de Contas e a este Relator, tendo sido a ele imputado, inclusive, uma multa por descumprimento de ordem deste Tribunal (doc. 26, pp. 1-3).



    Contra tal decisão, foi impetrado o Mandado de Segurança 4014174-21.2024.8.04.0000, sendo inicialmente concedida a medida liminar (doc. 25, pp. 7 a 12). Na oportunidade, o Desembargador Plantonista Yedo Simões de Oliveira entendeu que o Edital e a eleição dos representantes, aparentemente, tinham obedecido às regras regulamentares:



    Isso porque da análise do ato impugnado decisão monocrática de fls. 35/38, proferida no Processo Administrativo 14.822/2024 do TCE, verifico que o Conselheiro-convocado entendeu que houve violação do art. 5º, 3º da Resolução nº 09/2014 no processo de eleição de escolha do Coordenador do PPGDA. No entanto, a Resolução nº 9/2014, fl. 6, em seu artigo 1º estipula que a referida resolução regula apenas a eleição de Reitor e Vice-Reitor da Universidade do Estado Amazonas, não se aplicando nas demais eleições internas daquela instituição de ensino, tal como a de coordenador de curso.



    Ademais, verifica-se que houve convocação expressa dos membros docentes para a referida eleição, por meio de edital próprio, disponibilizado na Página Oficial do PPGDA no sitio eletrônico da UEA, bem como por meio de comunicado específico no grupo de WhatsApp dos professores do Programa, conforme ata notarial de fls. 49-50 (doc. 25, p. 11).



    Porém, conforme informação na inicial (doc. 1, p. 4), houve suspensão da liminar deferida pela Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Nélia Caminha Jorge (0000264-55.2024.8.04.9001).



    No mais, redistribuída a demanda originária (4014174-21.2024.8.04.0000), o Desembargador João Abdala Simões revogou a liminar anteriormente concedida, nos seguintes termos:



    [...] Todavia, compulsando detidamente os documentos acostados à inicial, verifica-se que o Edital n. 055/2024 - PPGDA-UEA (fls. 44-48), que convocou eleições diretas para a escolha da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental (PPGDA-UEA), para o mandato de 2025-2026, e estabeleceu o regulamento das eleições, aplicou expressamente à eleição da Coordenação as mesmas regras da eleição para Reitor da UEA, previstas na Resolução n. 9/2014-CONSUNIV:



    [...]



    05. Logo, no entendimento deste Relator, não se encontra cabalmente demonstrado o fumus boni iuris identificado pelo desembargador Plantonista, uma vez que as regras do edital obrigam tanto a administração quanto os candidatos, consubstanciando verdadeiro ato vinculante no que se refere a todos os envolvidos, em prol do princípio da isonomia.



    06. Com efeito, o princípio da vinculação ao edital é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.



    07. Ademais, na decisão atacada (fls. 35-38), além do fundamento vinculatório, o Conselheiro da Corte de Contas informou que a inicial da representação intentada para apurar possíveis ilegalidades envolvendo a eleição para a Coordenação do PPGDA da UEA trouxe fortes indícios de manipulação na divulgação de documentos relacionados ao pleito eleitoral, em possível afronta ao princípio da transparência. Tal fato não foi afastado pela decisão liminar exarada pelo Desembargador plantonista.



    08. Outrossim, a autoridade impetrada também noticiou o desrespeito dos Representados, ora impetrantes, às decisões da Corte de Contas, tendo sido a eles imputado multa por descumprimento das ordens do TCE.



    [...]



    10. Por fim, tem-se que o Tribunal de Contas é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A finalidade do controle da Administração Pública é assegurar que a mesma atue em conformidade com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico (site do TJAM).



    Portanto, as decisões reclamadas, proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (14.822/2024) e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas (4014174-21.2024.8.04.0000), fundamentam-se em afirmado descumprimento do Edital n. 55/2024 e de atos normativos regulamentares internos da Universidade do Estado do Amazonas.



    Nesse contexto, não há aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Confiram:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À ADPF 324/DF, AO RE 611.503 RG/SP (TEMA 360/RG) E AO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. II - A jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. III - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.380 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 45.060 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021).



    No mais, a autonomia outorgada pela Constituição Federal às universidades não afasta a atribuição fiscalizadora do Tribunal de Contas ou a possibilidade de controle judicial de legalidade de atos administrativos. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE EXTERNO. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. O controle externo das universidades públicas é válido e não fere a autonomia universitária prevista no texto constitucional. Contudo, o condicionamento da análise prévia dos custos para a liberação de pagamento de pessoal acabou se mostrando abusivo e desarrazoado. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 613.818 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/8/2018 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    O papel constitucionalmente reservado ao instituto da reclamação é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito julgados da minha relatoria: Rcl 65.142/SP, DJe 26/2/2024; e Rcl 65.145, DJe 26/2/2024. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente o pedido. 



    Considerando a angularização processual, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, condeno os reclamantes ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 de honorários advocatícios em favor do Estado do Amazonas, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator